Tribunal: TJDFT
Processo: 0723365-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723365-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: CECI RIBEIRO MELO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão (ID 72829692) que indeferiu o efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença requerido contra o agravante por CECI RIBEIRO MELO DE OLIVEIRA, homologou valores sem considerar a alegação de excesso de R$ 1.103,93, apresentada pelo devedor. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Reitera que o prosseguimento da execução pode causar-lhe grave dano de difícil reparação. Requer o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 73620772). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão de ID 72829692. Nos termos do art. 1.021, §2o do CPC, ao agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator